Tribunal: TJDFT
Processo: 0709006-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709006-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE e JOSE EDUARDO GOMES, contra acórdão de ID – 27123621. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 27355748. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator